Tribunal: TJSP
Processo: 3004790-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV – LEI FEDERAL No 8.880/94 – DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – APURAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL DETERMINADA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – CUSTEIO EXCLUSIVO PELA PARTE EXECUTADA –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV – LEI FEDERAL No 8.880/94 – DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – APURAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL DETERMINADA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – CUSTEIO EXCLUSIVO PELA PARTE EXECUTADA – PRETENSÃO RECURSAL AO RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE AS PARTES LITIGANTES – PARTE EXEQUENTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Prosseguimento da fase de execução de título judicial, mediante a produção de prova pericial técnica. 2. Necessidade de apuração do índice de conversão da URV e o eventual saldo credor, mediante a observância da reestruturação da carreira pública da parte exequente. 3. Possibilidade, em tese, de rateio dos respectivos honorários periciais, nos termos do artigo 95, "caput", do CPC/15, tendo em vista que a produção da prova pericial foi determinada em Segundo Grau de Jurisdição. 4. Entretanto, a parte exequente é beneficiária da assistência judiciária gratuita, acarretando a responsabilização exclusiva do Estado de São Paulo, pelas despesas decorrentes do custeio dos referidos honorários periciais, mediante a utilização do Fundo Especial de Custeio de Perícias - FEP, instituído por meio da Lei Estadual no 16.428/17. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) arbitramento dos honorários periciais, no valor de R$ 1.100,00; b) determinação à parte executada, para o custeio da referida verba honorária. 7. Decisão, recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.